Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES AÉREOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO EM VOO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (reparação por danos morais), julgou procedente a pretensão autoral e reconheceu ser obrigação das rés a compensação por danos morais – já paga pela terceira requerida.
2. Se a sentença já confere aquilo que pretende a recorrente em seu apelo (responsabilização das demais empresas requeridas), tal ponto não merece ser conhecido, por falta de interesse recursal. A ausência de um decreto condenatório específico, com valor expressamente estipulado no dispositivo da sentença, não deriva, no caso vertente, da ausência de responsabilidade das requeridas que restaram no polo passivo, mas porque o julgador entendeu que, diante das circunstâncias fáticas em debate, o quantum indenizatório não deveria ultrapassar, no caso concreto, a quantia já paga por uma das requeridas mediante acordo.
3. Os danos morais estão relacionados aos efeitos de uma determinada conduta – comissiva ou omissiva – sobre a esfera de dignidade da vítima. Por essa razão, o arbitramento da verba indenizatória busca, primordialmente, uma compensação para a ofensa experimentada, distanciando-se da ideia de recomposição de patrimônio perdido ou de restabelecimento do status quo ante. Assim, revela-se absolutamente necessária a observância à justa reparação, sem descuidar dos aspectos punitivo, pedagógico e preventivo da responsabilidade civil.
4. Considerando que a viagem não restou obstada em sua integralidade – apenas um dia foi prejudicado – e a quantia arbitrada já alcança aproximadamente metade do valor médio de passagens com a mesma configuração, deve ser mantida a sentença, porquanto observada a proporcionalidade com os fatos apresentados.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.